Tribunal: STF
Processo: RMS 38213
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MULTA DO ART. 265 DO CPP. ADVOGADO QUE MESMO INTIMADO PESSOALMENTE DUAS VEZES DEIXOU DE APRESENTAR ALEGAÇÕES FINAIS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SANÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não se verifica ilegalidade na aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP ao advogado que, intimado pessoalmente por duas vezes, deixa de apresentar alegações finais sem justificativa plausível. Precedentes. 2. A superveniente absolvição do cliente (réu) não afasta a aplicação da referida multa, pois a sanção está ligada à atuação do profissional do defensor na condução do processo, independente do mérito da ação penal. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl nos EDcl no RMS 66.353/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021 – eDOC.101) 
    Busca o impetrante seja concedida a segurança “enfrentando a matéria de que o recorrente só foi intimado (de forma eletrônica e não pessoal) da decisão de Evento 416 (que determinou a apresentação de alegações finais até 09/03/2020) na data de 15/03/2020, cujo prazo de 05 dias se escoaria em 23/03/2020, no sentido de afastar a multa aplicada em desfavor do recorrente, na monta de 10 salários mínimos, posto que não houve abandono de processo e tampouco houve qualquer irregularidade ético-profissional a ser apurada pela OAB, razão porque deve ser afastada tal determinação”. 
    É o relatório. Decido.
    Verifico que a impetração não se amolda às hipóteses de competência desta Corte, taxativamente inscritas na Constituição Federal:
    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o habeas corpus, sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;”
    Em verdade, a Constituição atribui ao próprio Tribunal Superior respectivo eventual conhecimento de irresignações de tal jaez, resguardando-se à Corte Constitucional, se denegatória a decisão, a solução de possível recurso constitucional (CF, art. 102, II, “a”). A esse respeito, transcrevo o texto constitucional: 
    “Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    b) os mandados de segurança e os habeas data contra ato de Ministro de Estado, dos Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica ou do próprio Tribunal;”
    Na mesma linha é a jurisprudência desta Corte:
    “COMPETÊNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O julgamento do mandado de segurança cabe ao próprio Tribunal que formalizou o ato impugnado – Verbete nº 624 da Súmula do Supremo.” (MS 33938 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 16.02.2016, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO IMPUTADA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ART. 102, I, d, DA CF). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 624 DO STF. PRECEDENTES DA CORTE (MS 32.449-AgR, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, MS 31.066-AgR, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA, MS 22.041-AgR, REL. MIN. CELSO DE MELLO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (MS 32568 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 05.08.2014, grifei)
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA 624. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para apreciar originariamente mandado de segurança impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 624 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento. Decisão unânime.” (MS 25865 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12.06.2006, grifei)
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, não conheço do mandado de segurança.
    Intime-se.
    Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente